Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FEITO (ADC No 83). ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL DE 1,5%. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO APÓS 31/08/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a interrupção dos descontos a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%) no contracheque do requerente, a partir de 12/01/2023, devendo ser-lhe restituídas as parcelas descontadas desde a data citada até a efetivação da interrupção.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o cancelamento dos descontos em seu contracheque do percentual de 1,5% a título de contribuição militar adicional, bem como a restituição das quantias indevidamente descontadas a partir de 12/01/2023, data do requerimento administrativo. Narrou que a contribuição foi instituída pela Lei 3.756/60, obrigatória aos militares da ativa, reserva remunerada e reformados das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. Informou que com a edição da Lei 10.486/02, a contribuição tornou-se facultativa, devendo o militar optar por sua manutenção. Aduziu não possuir dependente do sexo feminino, não havendo razão para arcar com tal contribuição, inexistindo contrapartida daí decorrente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47316707).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de suspensão do desconto de pensão militar, para filha mulher, no percentual de 1,5%.
5. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de suspensão do feito em razão da ADC no 83, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal com o objetivo de ver reconhecida a validade constitucional do art. 36, § 3o, inciso II, da Lei Federal no 10.486/2002, especialmente quanto ao caráter peremptório do prazo de renúncia estipulado na referida norma legal. No mérito, argumenta que a Lei no 10.486/2002 impôs a compulsoriedade no recolhimento da contribuição previdenciária militar adicional, determinando como prazo para renúncia ao benefício o dia 31/08/2002. Afirma que, não tendo o autor renunciado ao seu direito no prazo legal, operou-se a decadência, passando a ser considerada automática sua adesão ao benefício. Frisa que a Administração Militar, ao implementar os descontos, limitou-se a cumprir os ditames legais, sendo que a desoneração irá gerar prejuízo ao Erário. Discorre sobre o sistema de previdência solidária. Requer a improcedência do pedido.
6. Indefiro o pedido de suspensão processual, em razão da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 83, ante a inexistência de pronunciamento da Suprema Corte nesse sentido. Até o momento, não foi apreciado o pedido cautelar de deduzido no sentido de se suspender o julgamento dos processos que tratam do tema, conforme explicitado na sentença.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade “ad causam” deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
8. A Lei no 3.756/60 conferiu às filhas de militar o direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, mediante contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. A Lei no 10.486/2002, que revogou a Lei no 3.756/60, instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/08/2002. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010).
9. A desoneração do encargo, sendo ele facultativo, não tem o condão de acarretar prejuízo para a previdência dos militares, posto que os descontos efetuados em momento anterior à renúncia não serão restituídos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
10. A possibilidade de manifestação de renúncia do benefício após o prazo estabelecido não acarreta ofensa ao sistema de previdência solidária, sobretudo na medida em que converge com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar. Nesse sentido é o entendimento firmado na 2a Turma Recursal deste e. Tribunal. Precedentes: (Acórdão 1681322, 07638353220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 8/4/2023); (Acórdão 1632257, 07628275420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.)
11. Recurso conhecido. Preliminares de suspensão do feito e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Não provido.
12. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.